Tribunal: STF
Processo: HC 68166
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
"Habeas Corpus". Trancamento de ação penal. Crime  contra  a
honra. Alegação de atipicidade, por ausência do "animus injuriandi".
         Se a carta enviada pelo Diretor de Jornal a reporter  contem
critica ENERGICA E VEEMENTE, por conduta que - bem ou mal - considera
incompativel com sua  atividade  na  empresa,  mas  em  contexto  que
permite, de  pronto e sem margem para duvidas, inferir-se  ausente  o
proposito de lhe ofender a  honra,  e  caso  de  se  deferir  "habeas
corpus",  para trancamento da queixa-crime  (promovida  pelo  segundo
contra o primeiro), diante da manifesta atipicidade do fato  apontado
como delituoso.
         "H.C." deferido.
         Precedente.